Tribunal: TJDFT
Processo: 0725413-56.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEIÇÃO. INCLUSÃO INDEVIDA DA AUTORA NO POLO PASSIVO DE AÇÃO DE EXECUÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM MAJORADO. RESSARCIMENTO DA QUANTIA DESPENDIDA COM A CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. A pretensão da parte autora/recorrente cinge-se à reparação por danos materiais e morais em decorrência de sua indevida inclusão no polo passivo de ação de execução ajuizada pelo banco réu. A autora impugna a sentença, proferida pelo Juízo do 6o JEC de Brasília, para pleitear a majoração da condenação por danos morais e o ressarcimento dos gastos com a contratação de advogado.
2. Ante a presunção que milita em favor da pessoa natural (CPC, art. 99, § 3.o), compete à parte que impugna o benefício fazer prova da capacidade financeira do beneficiário da gratuidade. No caso, a parte recorrente juntou aos autos seu contracheque e os comprovantes de seus gastos mensais que demonstram sua incapacidade de arcar com as despesas do processo (ID 22578536). De outro lado, o recorrido limitou-se a asseverar não estar comprovada a efetiva impossibilidade de arcar com o pagamento dos encargos processuais, sem trazer provas aptas a infirmar aquelas coligidas. À míngua de prova hábil a elidir a presunção de hipossuficiência, rejeita-se a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça.
3. Como sabido, a indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados pela parte requerente, punição para a parte requerida e prevenção futura quanto a fatos semelhantes.
4. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.
5. Destaca-se que, in casu, restou comprovada a injusta inclusão no polo passivo da ação de execução por parte da recorrida, que mesmo ciente da ilegitimidade da recorrente, quedou-se inerte por longos 4 (quatro) anos até que fizesse o requerimento de exclusão da recorrente do processo. Frisa-se, ainda, que a recorrente tomou ciência do processo e da necessidade de pagar vultuosa quantia, em apertado tempo, quando estava a poucos dias do seu casamento, circunstância que transformou um momento de alegria e emoções positivas em dias de preocupações, inseguranças e angústias.
8. Nesse viés, tenho que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) seja suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela autora, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa, valor que deverá ser corrigido conforme critérios fixados na sentença.
7. Por outro lado, em relação ao pedido de condenação da ré ao reembolso dos honorários contratuais, tenho que não merece acolhimento. Consoante a iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os custos decorrentes da contratação de advogados não são indenizáveis, sob pena de atribuir ilicitude a qualquer pretensão questionada judicialmente. Ademais, a atuação judicial na defesa de interesses das partes é inerente ao exercício regular de direitos constitucionais. Precedente: PEDRO MAXIMO DINIZ versus DOMINGOS ASSAD STOCCO; AgInt no AREsp 1449412/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 09/10/2019.
8. Recurso CONHECIDO. Preliminar rejeitada. PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para majorar a condenação imposta por dano moral, fixando-a em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Mantida nos demais termos. Sem custas processuais nem honorários advocatícios, à míngua de recorrente vencido na integralidade (Art. 55 da Lei n. 9.099/95).